Tribunal: CARF
Processo: 10980.901306/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.901306/2008-16
ACÓRDÃO
1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 06-
26.666, proferido em 19 de Maio de 2010 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 0561, referente ao ano
calendário de 2003.
A DERAT do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 7577668,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/5):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 5.784,75.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2008
PRINCIPAL- R$ 6.094,23 MULTA- R$ 1.218,84 JUROS- R$ 3.679,69”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a compensação declarada não foi homologada sob o
fundamento de que: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
3
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Asseverou que a não homologação eletrônica impediu a empresa de exercer o
direito constitucional de ampla defesa, uma vez que faltou ao despacho decisório a demonstração
das razões que levaram a não homologação da compensação. Assim, pugnou pela declaração de
nulidade do despacho decisório.
Informou que declarou erroneamente na DCTF do 3° trimestre de 2003, o valor de
R$ 5.784,75 como DARF vinculado a débito do período e que o referido valor correspondeu a
pagamento efetuado totalmente a maior.
Esclareceu que o valor compensado de R$ 5.784,75 correspondeu ao valor corrigido
na data da compensação, ou seja, R$ 6.094,23 x 5,35%.
Pontuou que o valor do débito apresentado, pela empresa na DCTF da 3a semana
de setembro/03, código 0561, contém erro que deve ser observado, em específico no campo
pagamento com DARF, vez que o valor de R$ 5.784,75 foi recolhido indevidamente.
Destacou que na DCTF apresentada no 1o trimestre de 2004, relativa a 3° semana
de janeiro/04, código 3426 "IRRF- Aplicações Financeiras de Renda Fixa — Pessoa Jurídica", consta
declarado corretamente o valor de R$ 5.784,75 referente à compensação realizada.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, que seja julgado
improcedente o despacho decisório e que seja reconhecido o direito de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26.666/DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 37/40).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 46/96):
“ILMO. SR. DR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO
PROCESSO N°. 10980.901306/2008-16
Despacho Decisório
BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A, sucessores por incorporação
de BANCO BANESTADO S/A (documentos societários anexos), inscritos nos
CNPJ's/MF sob os nos 17.192.451/0001-70 e 49.925.225/0001-48, sediados na
Alameda Pedro Calil, n° 43 — Vila das Acácias — Poá-SP, vem, por sua advogada
infra-assinada (docs. anexos) apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
4
decisão de primeira instância proferida nos presentes autos (doc. anexo),
requerendo, desde já, que seja recebido e remetido ao E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pelos motivos a seguir aduzidos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 29 de junho de 2010.
(...)

ILMO SR. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

PROCESSO N°. 10980.901306/2008-16

Despacho Decisório

RAZÕES DE RECURSO

Senhores Julgadores,

I - DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de débito de IRRF, da 3a semana de janeiro
de 2004, no valor de R$ 6.094,23, com crédito de IRRF recolhido indevidamente
em 24/09/2003, no montante de R$ 5.784,75.
O Recorrente recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da
compensação declarada, pois "a partir das caracteristi4s do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos,, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Em 06.06.2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da qual
o Recorrente demonstrou que, por erro, foi declarado na DCTF do 3° trimestre/01
— 3° semana de setembro/03 o valor de R$ 5.784,75 como DARF vinculado a
débito do período. Todavia, esse valor foi recolhido indevidamente e tal crédito
não foi contemplado na DCTF.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações declaradas, sob o
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
5
fundamento de que o Recorrente não apontou a razão pela qual teria havido erro
no preenchimento da DCTF e não trouxe aos autos a comprovação de seu crédito.
Porém, conforme adiante se demonstrará, a decisão que indeferiu o pleito do
Recorrente não merece prosperar.
II. DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do Recorrente,
qual seja, a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito.
Conforme explicitado anteriormente, o Recorrente, por equívoco, declarou na
DCTF do 3° trimestre/03 — 3a semana de setembro/06 o valor de R$ 5.784,75, a
título de IRRF, como DARF vinculado a débito do período (docs. anexos). No
entanto, esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme
demonstrado a seguir.
O Recorrente foi réu em reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário em
que foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 28.220,87 em
08/09/2003. Em 15/09/2003, foi disponibilizado o valor incontroverso ao
Reclamante na quantia de R$ 16.687,49. Desse total, o Recorrente reteve e
recolheu a título de imposto de renda o montante de R$ 5.784,75, conforme guia
Darf anexa.
Ocorre que, de acordo com as copias do processo trabalhista em anexo, tal valor
incontroverso não foi liberado ao Reclamante, pois, em 24/09/2003, as partes
efetuaram um acordo judicial no valor de R$ 17.000,00, do qual resultou numa
nova retenção e recolhimento de IRRF no valor de R$ 5.218,11, conforme guia
Darf anexa.
Outrossim, também se verifica das cópias processuais anexas que o valor
inicialmente depositado foi restituído ao Recorrente no valor de R$ 28.663,28.
Dessa forma, em 22/09/2003, o Recorrente efetuou o recolhimento do imposto
de renda no montante indevido de R$ 5.784,75 (doc. anexo), o que gerou um
crédito referente ao valor de imposto recolhido indevidamente.
Para corrigir o seu erro, em 30/09/2003 o Recorrente efetuou novo recolhimento
de imposto de renda, no valor correto, referente ao montante efetivamente
disponibilizado ao Reclamante, qual seja: R$ 5.218,11 (doc. anexo), que consta
indicado no acordo homologado.
Assim, o Recorrente recolheu o IRRF em duplicidade (em 22/09/2003 = R$
5.784,75 e em 30/09/2003 = R$ 5.218,11), mas efetuou somente a retenção do
valor correto (o que é possível verificar pelo valor recebido pelo ex-funcionário
(doc. anexo), em que houve apenas retenção de IRRF), surgindo-lhe, dessa forma,
o crédito ora pleiteado.
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão do
recolhimento em duplicidade e de ter ocorrido apenas uma retenção do ex-
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
6
funcionário, o Recorrente possui crédito de R$ 5.784,75 e, somente por erro no
preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado.
Cumpre reiterar que na DCTF do 1° trimestre/04, 3a semana de janeiro/04, consta
declarado corretamente o valor de R$ 6.094,23, que é referente ao pedido de
compensação com o crédito no valor original de R$ 5.784,75 (doc. anexo).
Sendo assim, o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Ademais, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos
autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a maior e o erro no
preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por conseguinte,
a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua
respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito
tributário.
Nesse sentido, válida a lição de Luis Eduardo Schoueri e Gustavo Emilio Contrucci
A. de Souza, in verbis:
(...)
Levando-se em consideração o princípio da verdade material e também o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o respaldo na
lei, resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal e pelo comprovado
recolhimento a maior não pode o Recorrente ter o seu direito creditório tolhido
pela autoridade fiscal.
Não bastando as lições dos doutrinadores mencionados, o Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também
privilegia o princípio da verdade material, conforme se depreende do teor parcial
de alguns de seus acórdãos, dentre os inúmeros existentes nesse sentido, veja-se:
(...)
O Judiciário manifesta-se no mesmo sentido:
(...)
Dessa forma, face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida.
Por fim, cumpre reiterar o pedido do Recorrente para que seja alterada de ofício a
informação transmitida na DCTF referente ao 3° trimestre/03 — 3a semana de
set/03, de acordo com os dados acima mencionados, a fim de contemplar o
crédito não homologado.
III - DO PEDIDO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
7
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo.
Protesta pela juntada dos documentos, anexos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 29 de junho de 2010”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.201

No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.201 (e-fls. 98/101), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente à ex-funcionária
Geni Monaro Aissa e o respectivo IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela
Recorrente. Caso a Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe os
valores dos rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente
à beneficiária Geni Monaro Aissa;
2- Informe se houve o recolhimento de IRRF no valor de R$ 5.218,11 e se referido
débito foi confessado em DCTF;
3- Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA n°. 183/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.201, proferiu o
Despacho de Diligência no. 183/2024 (e-fls. 118/124), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
8
No caso vertente, foi reportado que não consta, no sistema DIRF, que a pessoa
natural Geni Monaro Aissa auferiu rendimentos tributáveis no ano-base de 2003,
sendo tal informação corroborada pela ausência de apresentação da DIPJ/2004
(ano calendário 2003). No caso vertente, tanto o responsável tributário como a
contribuinte de fato estavam obrigados a informar ao Fisco o teor do acordo
firmado na Reclamação Trabalhista no 00870/1995 em que foi acertado o
pagamento de verba de natureza salarial líquida de R$ 17.000,00, haja vista que
só estavam isentos da incidência do IRPF as pessoas físicas com recebimento
renda anual tributável inferior a R$ 12.696,00.
Por outro lado, os documentos relativos à ação judicial proposta pela ex-
colaboradora indicam que houve o repasse duplicado do IRRF de código 0561,
tanto no momento do depósito judicial do valor reivindicado pela pessoa natural,
quanto no momento em que o acordo foi firmado entre as partes, com o imediato
pagamento da verba de natureza salarial. Na descrição da hipótese de incidência
do IRRF de código 0561, foi visto que o fato gerador da obrigação tributária só
ocorre com a efetiva disponibilidade econômico e jurídica da verba de natureza
salarial, fato que só foi verificado após o acerto de contas homologado em juízo
entre a ex-colaboradora e o empregador.
Sendo assim, caberá ao CARF, com base nos elementos aqui examinados,
determinar se de fato o IRRF de código 0561 no valor de R$ 5.784,75 foi
repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja aqui entendido que
houve o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a verba trabalhista
reivindicada pela ex-colaboradora do Banco Banestado S/A, confirma-se que o
responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da obrigação
tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato para que o
banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia dos DARFs, de código 0561, nos
quais conste que os pagamentos realizados de R$ 5.784,75 em 22/09/2003 e R$
5.218,11 em 30/09/2003, se referem à Reclamação Trabalhista no 00870/1995
ajuizada por Geni Monaro Aissa. Na impossibilidade de se apresentar esses
documentos, o responsável tributário deve informar tal fato ao CARF, podendo, a
seu critério, apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo órgão
administrativo de julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.

DA INTIMAÇÃO n°. 405/2024
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
9

A autoridade fiscal intimou a contribuinte (e-fl. 125), concedendo o prazo de 30
(trinta) dias, para a manifestação sobre o despacho de diligência.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada, apresentou manifestação ao despacho de
diligência, cujo teor segue em síntese (e-fls. 134/252):
“(...)
Os Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram os DARFs
requeridos pelo Auditor Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo
à pagamentos realizados em 22/09/2003 e em 30/09/2003, ou seja, realizados há
mais de 20 anos. Além disso, a Reclamação Trabalhista no 00870/1995 se
encontra arquivada desde 03/2005 (Doc. 03) e o processo não foi digitalizado, de
modo que não foi possível verificar se os DARFs em questão teriam sido acostados
nesta ação.
Apesar disso, no entendimento dos Requerentes, os documentos carreados nos
autos são mais que suficientes para a comprovação do seu direito creditório.
(...)
Assim, diante do repasse duplicado do imposto de renda aos cofres públicos,
tanto no momento em que os depósitos judiciais foram efetivados quanto no
momento em que a verba trabalhista reconhecida à parte reclamante foi por ela
levantada (fatos que restaram comprovados documentalmente), os Requerentes
fazem jus ao crédito pleiteado, o qual é suficiente para homologação da
compensação pretendida. Nesse sentido, vale destacar trecho do despacho de
diligência em questão:
(...)
Diante das conclusões acima expostas, os Requerentes reiteram o pedido, para
que seja PROVIDO o Recurso Voluntário com o reconhecimento da integralidade
do crédito de IRRF e consequente extinção por compensação do débito de IOF
objeto do PER/DCOMP n° 14341.85061.2101104.1.3.04-0798 (processo de débito
no 10980.901914/2008-12)”.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
10

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF, ano calendário
2003 no valor de R$ 5.784,75 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide,
a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, código receita 0561, recolhido através de DARF no dia 22/09/2003, no
valor de R$ 5.784,75 com débito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF, Cód Receita
3426, Aplicações Financeiras de Renda Fixa — Pessoa Jurídica, relativo a 3a semana de janeiro de
2004 através do PER/DCOMP de n°. 14341.85061.210104.1.3.04-0798.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 3° trim/03, o valor de R$ 5.784,75 como DARF vinculado a débito do
período, destacou que o referido valor corresponde a pagamento efetuado a maior”.
Pontuou que consta no “PER/DCOMP o valor compensado de R$ 5.784,75
correspondente ao valor corrigido, na data da compensação, ou seja, R$ 6.094,23 x 5,35%”.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.201 (e-fls. 98/102).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
11
Assim, a autoridade administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 183/2024 (e-fls. 118/124), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Sendo assim, caberá ao CARF, com base nos elementos aqui examinados,
determinar se de fato o IRRF de código 0561 no valor de R$ 5.784,75 foi
repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja aqui entendido que
houve o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a verba trabalhista
reivindicada pela excolaboradora do Banco Banestado S/A, confirma-se que o
responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da obrigação
tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato para que o
banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia dos DARFs, de código 0561, nos
quais conste que os pagamentos realizados de R$ 5.784,75 em 22/09/2003 e R$
5.218,11 em 30/09/2003, se referem à Reclamação Trabalhista no 00870/1995
ajuizada por Geni Monaro Aissa. Na impossibilidade de se apresentar esses
documentos, o responsável tributário deve informar tal fato ao CARF, podendo, a
seu critério, apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo órgão
administrativo de julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.
A Contribuinte devidamente intimada do despacho de diligência, informou que “os
Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram os DARFs requeridos pelo
Auditor Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo à pagamentos realizados em
22/09/2003 e em 30/09/2003, ou seja, realizados há mais de 20 anos. Além disso, a Reclamação
Trabalhista no 00870/1995 se encontra arquivada desde 03/2005 (Doc. 03) e o processo não foi
digitalizado, de modo que não foi possível verificar se os DARFs em questão teriam sido acostados
nesta ação”.
Sustentou que “apesar disso, no entendimento dos Requerentes, os documentos
carreados nos autos são mais que suficientes para a comprovação do seu direito creditório”.
Desta feita, após a análise do processo e diante da ausência de atendimento pela
contribuinte da determinação solicitada pela autoridade fiscal que promoveu a diligência (e-fls.
118/124), quais sejam, as apresentações das cópias dos DARFs, de código 0561, com os registros
dos pagamentos realizados de R$ 5.784,75 em 22/09/2003 e R$ 5.218,11 em 30/09/2003, bem
como o exame de toda a documentação colacionada, manifesto minha concordância com a
diligência realizada pela autoridade fiscal de e-fls. 118/124 para não reconhecer o direito
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.562 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.901306/2008-16
12
creditório pleiteado no valor de R$ 5.784,75, vez que o pagamento de IRRF supostamente pago
em duplicidade, não foi devidamente comprovado nos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Original